Tribunal: TJDFT
Processo: 0751939-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751939-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA LOPES DE CAMARGOS AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA REGINA LOPES DE CAMARGOS, em face da decisão monocrática, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência. No recurso, o embargante pede o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de lhe serem deferido o pedido de tutela de urgência. O laudo da médica que assiste a paciente atesta de forma categórica a necessidade de intervenção cirúrgica com brevidade, destacando que o adiamento do tratamento eleva substancialmente os riscos de agravamento da condição e gera um prognóstico extremamente desfavorável, assevera. Não obstante, o documento médico salienta a alta probabilidade de malignidade da lesão, considerando os exames radiológicos, o histórico clínico e familiar da paciente e as características da doença em sua fase atual, pontua. A despeito da junta médica instaurada pelo plano de saúde ter dado parecer desfavorável à realização das cirurgias por supostamente não constatarem características de malignidade no caso, essa análise foi realizada sem qualquer avaliação presencial da paciente, pontua. A junta médica, formada por profissionais credenciados ao plano de saúde, tem como prioridade atender aos interesses da operadora, buscando reduzir a sinistralidade, argumenta. Assim, o parecer emitido tende a desconsiderar as reais necessidades da paciente, comprometendo a imparcialidade e a qualidade da análise, enfatiza (ID 66982107). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, os embargantes argumentam a plausibilidade jurídica da concessão da tutela de urgência. Na hipótese, a despeito dos fundamentos invocados pelos embargantes, conforme foi salientado na decisão embargada, a decisão agravada pontuou não haver convencimento, no atual estágio processual, acerca da probabilidade do direito material alegado, ante a recusa motivada por relatório produzido por junta médica oficial (ID: 219155448), fato o qual, segundo o entendimento daquele juízo, recomenda a instauração do contraditório e da ampla defesa. De igual modo, conforme salientado, verificou-se não restar plausibilidade acerca da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob risco atual ou iminente de perecimento. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 19:01:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador